Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos embargos de declaração de ID 50430198. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora